Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBSON SOARES RUBE - CPF: 953.439.891-87 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO
-
TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO - RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO

– DESÍDIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

Discordando a parte Ré, expressamente do pedido de homologação de desistência apresentado pela parte Autora, incabível a extinção do processo, por essa razão, sendo desnecessária qualquer justificativa para tanto.

Considerando que a tentativa de intimação pessoal do autor foi inexitosa,
o que se deve unicamente à sua própria falta de cooperação
, o que implicou na falta de comparecimento a realização de perícia médica, não há outra opção, senão a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clebson Soares Rube contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Inconformada, a Recorrente argui, em síntese, nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, pois o Aviso de Recebimento (AR) retornou como “não procurado”.

Afirma que a discordância da parte Requerida, acerca do pedido de desistência, deve ser desconsiderada porque ausente qualquer justificativa plausível, para tanto.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação, a fim de que seja realizada a perícia ou, caso não seja esse o entendimento, pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência.

A parte Apelada apresentou contrarrazoes, rechaçando as alegações aventadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consta do relatório, cuida-se de Apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pois entendeu que a Autora, ora Apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu alegado direito, visto que não compareceu à perícia médica designada.

Extrai-se dos autos, que a ação,
ajuizada por Clebson Soares Rube contra a
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, visa ao pagamento de indenização relativa ao
seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 27/10/2015, que lhe teria resultado em lesão incapacitante no membro inferior direito.

Em que pese a que tenha sido citada, a parte Requerida, ora Apelada, não apresentou contestação e, posteriormente, foi determinada a produção da prova pericial.

Designada a perícia, foi determinada a intimação da parte Apelante, contudo o AR retornou como “ausente”.

Diante disso, determinou-se a redesignação da perícia, bem como a intimação da parte Autora, pessoalmente, por oficial de justiça.

Posteriormente, os autos foram incluídos no Mutirão, realizado no Fórum de Cuiabá, para a realização da perícia, em pauta concentrada.

Em 06/07/2023, o feito foi novamente, incluído no Mutirão, para realizar a perícia, contudo, o AR retornou sob a justificativa “não procurado”.

O procurador da parte Autora, manifestou-se nos autos, requerendo a desistência do processo e, após a discordância da parte Ré, sobreveio a sentença de extinção do processo, com julgamento do mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Com feito, a própria Lei nº 6.194/74 fixa como suficiente para a demonstração do dano o relatório médico atestando a lesão permanente.

Em análise aos autos, entendo como insuficientes os documentos juntados para aferir a existência ou o grau de invalidez que a parte autora alega ter sofrido.

Verifico, ainda, que a parte requerente não compareceu à perícia previamente designada, tampouco justificou sua ausência, restando precluso a prova do fato constitutivo de seu direito.

Ademais, compete a parte autora em demonstrar nos autos a alegada invalidez permanente, a qual não logrou êxito.

Nesse sentido:

[...]

Assim, por entender que a parte requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a invalidez permanente, a pretensão da requerente ao pagamento de indenização do seguro obrigatório pela requerida não comporta acolhimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Do pedido de desistência do processo

A parte Autora, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja homologado o pedido de desistência, sendo o processo extinto, sem resolução do mérito, ao argumento de que a discordância da parte Ré, quanto ao alusivo pedido, deveria ser motivado.

O Código de Processo Civil, estabelece que, após a contestação, o autor não poderá desistir do processo, sem o consentimento do réu, Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

No caso, a parte Ré discordou expressamente do pedido de homologação de desistência apresentado pela parte Autora, logo, incabível a extinção do processo, por essa razão, sendo desnecessária qualquer justificativa para tanto.

Quanto ao mérito

Sabe-se que, para se apurar o grau de invalidez imprescindível a realização da perícia médica, já que o ponto controvertido reside justamente no percentual da incapacidade e do valor indenizatório dele decorrente.

Na hipótese, denota-se que, foi designada várias vezes, a realização de perícia, sendo a primeira delas, para 04/06/2019 (id. 217452878 - Pág. 64). Contudo o AR retornou como ausente (id. 217452878 - Pág. 67).

Posteriormente, redesignou-se o exame pericial, para 18/02/2020 (id. 217452878 - Pág. 72), 18/10/2022 (id. 217452893 - Pág. 1), 02/05/2023 (id. 217452898 - Pág. 1), 03/08/2023 (id. 217453700 - Pág. 2), sendo que, nesta última, o AR retornou como “não procurado” (id. 217453705 - Pág. 1).

Sabe-se que a informação prestada pelos Correios "não procurado", dá conta de que o funcionário esteve por três vezes no local indicado, não localizando o destinatário da carta e deixando comunicado para que se dirija à agência, a fim de promover o recebimento da intimação. Assim, é ônus do destinatário se dirigir aos Correios, a fim de receber a carta, considerando-se, então, realizada a intimação.

Portanto, denota-se que a prova pericial deixou de ser realizada por desídia da parte autora, que não se desincumbiu do ônus legal que lhe competia, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que culminou na improcedência do pedido inicial.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação para comparecimento ao exame pericial em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser realizada pessoalmente, conforme julgado abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, TerceiraTurma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016). (Destaquei)

Todavia, no presente caso, além da intimação de seu causídico, houve a tentativa de intimação pessoal do autor, pelo correio, no endereço indicado na petição inicial, mas o AR retornou constando a informação "não procurado", logo, o funcionário dos Correios esteve por três vezes no local indicado, não localizando o destinatário da carta e deixando comunicado para que se dirigisse à agência, a fim de promover o recebimento da intimação, diligência que cabia ao demandante.

Diante disso, nos termos do artigo 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, sem que isso implique em cerceamento de defesa.

Veja-se que há entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO. RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO".
INCIDÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 38 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE DIANTE DA FALTA DE PROVA ACERCA DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA PELO DEMANDANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50047235120218240113, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 23/05/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Dessa maneira, considerando que a tentativa de intimação pessoal do autor foi inexitosa, o que se deve unicamente à sua própria falta de cooperação. Além disso, destacando que a falta de comparecimento do segurado, sem justificativa adequada, impossibilitou a realização da perícia. Nesse contexto, o juízo não teve outra opção senão indeferir o pedido inicial, uma vez que, diante da ausência de prova pericial que evidenciasse a extensão do dano, tornou-se inviável condenar a parte demandada a pagar qualquer complemento da indenização já recebida administrativamente.

Fortes nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024